Tribunal: TJMT
Processo: 0021628-19.2012.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021628-19.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSEANO CALIENTE FERNANDES - CPF: 010.276.141-83 (APELANTE), EMERSON JETULIO SOUSA - CPF: 568.512.431-72 (VÍTIMA), SAMIRA RIBEIRO JOSÉ (ASSISTENTE), ROSANGELA CALIENTE FERNANDES (ASSISTENTE), KATIUSCIA PAULA DAMASCENO RIBEIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO RÉU. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o impronunciou da imputação delitiva de homicídio tentado (artigo 121,
caput, c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
o recorrente afirma que a vítima teria tentado estuprar sua esposa;
(ii)
a vítima, embora ouvida apenas em inquérito, negou a prática do crime sexual;
(iii)
o ofendido foi absolvido na ação penal que apurava a prática do delito sexual;
(iv)
laudo pericial que registra 11 (onze) golpes de facas em regiões vitais desferidos contra o ofendido.

3. Requerimento do recurso:
(i
) reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e consequente absolvição sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se as provas dos autos fornecem a segurança necessária para, nesta etapa do procedimento do júri, absolver o réu em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nesta fase de cognição não exauriente, não prospera o pleito de absolvição sumária, nesta fase de cognição não exauriente, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa, se as provas dos autos não comprovam, inequivocamente, os requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal, quais sejam: a) agressão injusta atual ou iminente; b) proteção a direito próprio ou de terceiro; c) uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e d) presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

IV. DISPOSITIVO

6. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, artigos 414 e 415; Código Penal, artigos 14, II, 23, 25 e 121,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE n. 0021973-72.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
Joseano Caliente Fernandes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0021628-19.2012.8.11.0042, que o
impronunciou
da imputação da prática do delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121,
caput
,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal

(id.
222553732
).

Nas
razões
recursais, o apelante pretende a absolvição sumária, ao argumento de que sua conduta é albergada pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, bem como requer o prequestionamento da matéria debatida (id.
222553739).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
pugnou pela rejeição do apelo
(id. 222553743).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
231733655
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o apelante
Joseano Caliente Fernandes
foi denunciado pela prática do delito de homicídio tentado, previsto no artigo 121,
caput
,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal, contra a vítima
Emerson Jetúlio Sousa,
com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 27/01/2012, por volta de 19h30min, no “Bar e Restaurante da Ro”, situado à Rua 218, bairro Tijucal, nesta Capital, o denunciado JOSEANO tentou matar a vítima Emerson Jetúlio Souza, produzindo as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal acostado às fls. 163/169, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos, a vítima EMERSON estava no “Bar do Ro” (genitora do denunciado) ingerindo bebidas alcoólicas quando (em virtude do excesso de bebida) pediu para dormir na residência que fica aos fundos do bar, também de propriedade da genitora do denunciado. Na oportunidade, o denunciado JOSEANO apareceu no local e acusou a vítima de “ter estuprado a sua esposa” e, de posse de uma arma branca (faca), desferiu vários golpes contra a vítima (vide laudo pericial n. 1.90.67.2.2012.266110-01 – fls. 164/169).

Em declarações (fls. 70/72) prestadas na Unidade Policial a vítima afirmou: ‘(...) JOSEANO entrou na residência e voltou com uma das mãos para trás de seu corpo dizendo ‘eu vou te ensinar a não pegar mulher dos outros’. Golpeando o declarante com a faca que escondia em suas mãos; QUE JOSEANO acertou um golpe de faca na boca do declarante, momento em que este se virou para correr, em seguida JOSEANO deu golpes em suas costas; QUE o declarante correu para não sofrer mais golpes, sendo que chegando próximo ao portão do bar começou a passar mal e caiu; QUE ao sair JOSEANO se aproveitou para dar mais quatro golpes nas costas do declarante; QUE o declarante ainda tentou se levantar, porém JOSEANO novamente o segurou e disse: ‘você ainda não morreu? Instantes em que ele me segurou e desferiu mais uma facada no pescoço’.

Em interrogatório (fls. 41/42), o denunciado JOSEANO confessou ter desferido golpes de faca na vítima, entretanto, a firma que agiu em legítima defesa de terceiro (sua esposa) eis que estaria sendo estuprada pela vítima.

Importante registrar que embora o denunciado JOSEANO tenha relatado que agiu imbuído da excludente de ilicitude (legítima defesa de terceiro) os elementos de convicção coligidos nos autos (inclusive sob o crivo do contraditório colhido nos autos da Ação Penal nº 322764 – vide fls. 140/160) levam a concluir que esta versão não merece respaldo, em evidente contradição quando cotejado com outros elementos informativos [...]”
(id. 222552709 – Pág. 1/2).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, julgou improcedente a pretensão acusatória e impronunciou o recorrente.

Nesta instância recursal, o recorrente postula sua absolvição sumária, uma vez que as provas dos autos demonstram que ele agiu em legítima defesa de sua esposa Katiuscia Paula Damaceno Ribeiro.

No entanto, o exame acurado das provas produzidas denota que a impronúncia deve ser mantida.

A vítima
Emerson Jetúlio Sousa
, ouvida apenas em inquérito, disse que é falsa a acusação de que tentou estuprar a esposa do recorrente. De acordo com o ofendido, a real motivação dos 11 (onze) golpes de facas foi o fato de não ter cedido ao apelante um imóvel de sua propriedade, pois temia que fosse utilizado pelo recorrente como ponto de venda de drogas. Salientou que desde esta negativa, o apelante constantemente o ameaçava e que, após o episódio delitivo, o recorrente prometeu que iria “terminar o serviço”
(sic)
(id. 222552709 - Págs. 15/16 e 76/78).

A esposa do apelante,
Katiuscia Paula Damaceno Ribeiro
,

declarou em juízo que na data dos fatos, estava alcoolizada e, por isso, não se lembra com exatidão dos acontecimentos. De acordo com ela, enquanto estava no quarto, a vítima começou a fazer carícias de forma violenta, momento em que começou a se debater para afastá-lo. Então, o recorrente chegou e, ao ver aquela situação, partiu para cima do ofendido em sua defesa. Afirmou ter sido submetida a exame de corpo de delito, que constatou lesões no em seu seio, e que as lembranças do ocorrido a perturbam até hoje (id. 222553719).

Rosangêla Caliente Fernandes,
genitora do apelante, declarou que foi acordada por sua nora Katiuscia, a qual relatava lhe relatava que foi abusada por Emerson e seu marido, em razão disso, iria matá-lo (id.

222553679).

Ao ser prestar suas declarações em inquérito, o apelante descreveu que pegou o ofendido no flagra tentando abusar de sua esposa, a qual se debatia na tentativa de se desvencilhar. Ao se deparar com esta cena, foi até a cozinha, pegou uma faca e iniciou as agressões. Aduziu que o seu único intuito era o de proteger sua esposa (id. 222552709 - Pág. 47).

Em juízo, o apelante fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Pois bem.

Como é cediço, a absolvição sumária, com base em uma das hipóteses elencadas no artigo 415 do Código de Processo Penal, somente pode ser declarada com prova segura, exigindo, portanto, um juízo de certeza, o que não se visualiza das provas constantes nos autos.

Dessa forma, a absolvição sumária, na espécie, somente é possível se houver uma comprovação inequívoca de que o apelante, aos desferir os golpes de faca no ofendido, agiu em legítima defesa de sua esposa, de forma a evidenciar a manifesta improcedência da acusação.

Contudo, não se constata, de maneira clara e incontroversa, a presença cumulativa dos requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, quais sejam: a) agressão injusta atual ou iminente; b) proteção a direito próprio ou de terceiro; c) uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e d) presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

Nesse sentido, ressalta-se que o ofendido figurou como réu nos autos da ação penal n. 1932-94.2012.811.0042 (código 322764), em que apurava-se a prática do crime de estupro em desfavor da esposa do recorrente.

Entretanto, após a instrução processual, a vítima foi absolvida das imputações delitivas por insuficiência de provas, de modo que, aliado às suas declarações deduzidas em inquérito, a própria existência da injusta agressão à terceiro é duvidosa.

Ainda, no que tange à prova oral produzida, esta também não é capaz de atestar, indene de dúvidas, a existência da injusta agressão, pois a esposa do acusado, ao depor em juízo, mencionou não se lembrar com exatidão dos fatos em virtude de seu estado de embriaguez no dia em questão.

Da mesma forma, a testemunha e genitora do apelante, Rosangêla Caliente Fernandes, não presenciou os fatos, de maneira que seus relatos judiciais advêm unicamente das informações repassadas pela sua nora e pelo apelante.

Além disso, ainda que o recorrente tenha acreditado veementemente que sua esposa estivesse sendo vítima de um abuso sexual, não se denota que o apelante utilizou-se de meios moderados, sobretudo ao se considerar que o laudo pericial n. 1.9067.2.2012.26610-01 atesta 11 (onze) golpes de facas, desferidos em regiões vitais (id. 222552709 - Pág. 172/178).

Portanto, é inviável, nesta etapa de cognição não exauriente, absolver o apelante com base na excludente de ilicitude apontada, haja vista a ausência de provas contundentes dos requisitos caracterizadores da legítima defesa, notadamente a existência da injusta agressão e o uso de meios moderados para repeli-la.

Nesta linha de raciocínio, colhe-se julgado da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício:

“[...] A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima [...]”
(TJMT, RSE n. 0021973-72.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

Por fim, dado ao expresso requerimento da defesa, consideram-se prequestionados os artigos 414 e 415, ambos do Código de Processo Penal, e os artigos 23, 25 e 121, todos do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
do apelo interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024